Tribunal: TJDFT
Processo: 0717669-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos etc. O autor, Valdir Guaitanele, aviara embargos de declaração[1] em face do acórdão[2] que, por maioria e mediante agregação de efeitos infringentes, resolvendo os aclaratórios que anteriormente manejara e, outrossim, os interpostos pelo Banco do Brasil S/A e pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, em face do julgado primeiramente vergastado[3], empreendera a seguinte resolução: “i) dou parcial provimento ao recurso aviado pelo autor, para, afastando o decreto extintivo e promovendo o julgamento imediato da causa consoante apregoa o artigo 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados em desfavor da instituição financeira e, via de consequência, extinguir o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do estatuto processual; ii) dou parcial provimento ao recurso autoral, de modo a consignar que a revisão do benefício previdenciário, que deverá ser precedida da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, cujos aportes deverá suportar de forma exclusiva, consoante se apurar em liquidação de sentença, faça incluir no salário de participação as verbas oriundas das horas extras e reflexos reconhecidos na reclamação trabalhista que promovera, permitida a compensação entre o que deve verter e as diferenças que eventualmente auferirá, consignando ainda que a incidência de juros moratórios ficará ao período imediatamente subsequente à liquidação do julgado e deflagração da fase executiva, com sua intimação para realizar espontaneamente o pagamento do importe apurado e decurso do prazo correspondente.” Diante dos efeitos infringentes agregados ao julgado, modulando-se em parte a resolução primacialmente exarada, objetiva o embargante a declaração do julgado ao argumento de que estaria permeado por omissões e contradição. Como fundamentos destinados a aparelharem a pretensão aclaratória, argumentara, em suma, que o acórdão ora objurgado incorrera em contradição, pois, conquanto tenha reconhecido a legitimidade da entidade ex-empregadora para integrar o pólo passivo da lide, a hipótese em comento referir-se-ia à “a inclusão de horas extras e seus reflexos obtidos em ação trabalhista no benefício de aposentadoria pago pela PREVI, matéria tratada no REsp 1.312.736-RS, Tema 955 do STJ, não se aplicando ao caso o decidido no REsp 1.778.938-SP (Tema no 1021), pois este trata de inclusão, no benefício de aposentador ia, de outras verbas salariais obtidas em ação trabalhista, a exemplo de anuênios, caso do paradigma”. Aduzira, nesse mesmo contexto, que o julgado fora omisso, ademais, quanto ao fato de que, em razão da peculiaridade de tratar-se de “causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”, o julgado deveria observar a tese fixada quando do julgamento do REsp 1.370.191 – RJ, em seu item II, circunstância em que seria igualmente aplicável a conclusão obtida no julgamento dos aclaratórios interpostos naquele julgamento, em que fora explicitado que o “acórdão embargado não [afastara] a eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais em que figure como parte.” Acentuara, demais disso, que, na hipótese do julgamento do REsp 1.312.736/RS, à parte autora somente fora debitado o encargo de promover a recomposição das reservas matemáticas em razão da não integração da ex-empregadora na angularidade processual passiva, donde a apreensão exarada pela decisão colegiada embargada incorrera em “violação ao julgado no REsp 1.312.736-RS, ao art. 927, III, e art. 489, § 1.o, V e VI; art. 985, I e II; art. 1.039 etc. do CPC, e não observância da força vinculante dos recursos repetitivos (arts. 985, § 1.o c/c art. 928, II e II; 947, § 3.o; 988, IV, do CPC) e violação aos artigos 186 e 187 do Código Civil e afronta ao artigo 5o, LXXVIII., da Constituição Federal.” Destacara, finalmente, a subsistência de omissão no que tange à previsão normativa contida no Regulamento do Plano de Benefício no 1 da PREVI, em que ao Banco do Brasil, na qualidade de ex-empregador, estaria afetado o encargo de promover o desconto e o recolhimento das contribuições individuais mensais, semestrais e anuais alusivas ao demandante, além das qualificadas como patronais, as quais se destinavam à formação de reservas individuais de poupança e ao custeio da complementação de sua aposentadoria. Alegara, diante do alinhavado, que as omissões e a contradição apontadas demandariam integração do julgado, especificamente com o fim de prequestionar a matéria controvertida. Com lastro nesses argumentos e acentuando que, patentes os vícios em que incorrera, o julgado arrostado deveria ser complementado e esclarecido de forma a não deixar pendente de resolução nenhuma questão atempadamente suscitada, defendera o embargante o conhecimento e provimento dos embargos como forma de obter pronunciamento acerca da matéria que reprisara. É o relatório. Decido. Consoante o alinhado, o autor aviara embargos de declaração com o objetivo de ver sanadas as omissões e a contradição que apontara, mediante integração do julgado, especificamente com o fim de prequestionar a matéria controvertida. Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se ex officio que, por ocasião do julgamento dos aclaratórios inicialmente opostos, o acórdão ora objurgado deixara de velar pelas normas procedimentais alusivas à técnica de julgamento ampliado, prevista no art. 942 do novo estatuto processual. Conquanto, de fato, o comando normativo não tenha sido observado, não se trata, em absoluto, de hipótese de vício invalidante imputável ao julgado em questão. Em verdade, o que houvera fora, em tendo o julgamento se realizado pela via virtual, a inobservância da necessidade de extensão do quórum, tendo conta que aos embargos foram agregados efeitos infringentes, com nova solução do mérito da ação. O vício havido, portanto, deve ser suprido, não mediante anulação do acórdão, mas da continuação do julgamento, mantidos, por óbvio, os votos já prolatados, salvo eventual retificação. Vejamos. Do cotejo analítico dos autos, extrai-se que o objeto da demanda inicialmente proposta cingira-se aos reflexos na relação do participante com a entidade de previdência privada do resultado da reclamação trabalhista que reconhecera o direito do associado ao recebimento de horas extras, com repercussão na remuneração que auferira e, por consectário, no salário de participação, repercutindo nas suplementações que lhe são devidas pelo plano. Ao apreciar inicialmente o apelo aviado pelo autor e pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, fora dado parcial provimento aos recursos, para se ressalvar que a revisão das suplementações destinados ao autor estariam condicionadas à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em sede de liquidação de sentença, inviabilizada a compensação; e para, afastando a coisa julgada reconhecida pelo Juízo a quo, condenar a instituição financeira ré a promover, observada sua participação – 50% dos valores apurados –, a recomposição das reservas matemáticas pertinentes, consoante apuração que se dará em liquidação de sentença, descontados os valores que eventualmente tiverem sido vertidas no bojo da ação trabalhista manejada pelo autor. Ato contínuo, em face dos novos contornos jurisprudenciais exarados em ambiente de precedente qualificado – Tema 1.021 –, e diante dos aclaratórios inicialmente manejados pelo autor e pelo Banco do Brasil S/A, houve parcial provimento dos embargos, com agregação de efeitos infringentes, em que, por maioria, fora empreendida a seguinte resolução, in litteris: “(...) i) dou parcial provimento ao recurso aviado pelo autor, para, afastando o decreto extintivo e promovendo o julgamento imediato da causa consoante apregoa o artigo 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados em desfavor da instituição financeira e, via de consequência, extinguir o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do estatuto processual; ii) dou parcial provimento ao recurso autoral, de modo a consignar que a revisão do benefício previdenciário, que deverá ser precedida da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, cujos aportes deverá suportar de forma exclusiva, consoante se apurar em liquidação de sentença, faça incluir no salário de participação as verbas oriundas das horas extras e reflexos reconhecidos na reclamação trabalhista que promovera, permitida a compensação entre o que deve verter e as diferenças que eventualmente auferirá, consignando ainda que a incidência de juros moratórios ficará ao período imediatamente subsequente à liquidação do julgado e deflagração da fase executiva, com sua intimação para realizar espontaneamente o pagamento do importe apurado e decurso do prazo correspondente. Por fim, diante da improcedência dos pedidos direcionados contra a instituição financeira, condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, já computados os honorários recursais (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). Por sua vez, diante do parcial provimento dos demais apelos, reconhecendo a sucumbência recíproca, mas desproporcional, condeno as partes, autor e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, cabendo ao demandante suportar 30% (trinta por cento) dessa verba e à ré os 70% (setenta por cento) remanescentes. Quanto ao mais, porquanto não impugnadas, devem ser mantidas hígidas as conclusões anteriormente apresentadas.” Ocorre que, a despeito do voto condutor ter sido acompanhado pelo 2o vogal – Desembargador Rômulo de Araújo Mendes –, a eminente 1a vogal, Desembargadora Simone Lucindo, divergira em parte das conclusões exaradas, de modo a consignar que a recomposição das reservas matemáticas deveria ser promovida equitativamente pelo autor e pelo seu ex-empregador. Desse modo, instaurada a divergência e formada maioria em sessão virtual, era deveras o caso de aplicação da técnica de julgamento ampliado, previsto no art. 942 do novel estatuto processual, o que não ocorrera. Essa ampliação se tornara necessária em razão da reforma promovida na sentença, por maioria, no momento do julgamento dos embargos de declaração. Em consonância com o dispositivo individualizado, quando o resultado do julgamento da apelação, agravo de instrumento advindo de decisão que resolvera parcialmente o mérito ou ação rescisória não for unânime, o julgamento terá prosseguimento na mesma sessão ou, não sendo possível, em nova assentada, que deverá contar com a presença de outros Desembargadores convocados, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Destaque-se que, no caso do agravo de instrumento, a técnica de julgamento somente terá lugar se a decisão recorrida houver resolvido parcialmente o mérito. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se o dispositivo individualizado: Art. 942 “Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. (...) § 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: I – ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno; II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.” Consignadas essas premissas legislativas, a situação concreta, de fato, enseja a aplicação do instituto de ampliação de quórum de julgamento, porquanto os aclaratórios, proferidos em sessão virtual, foram julgados em integração, mediante agregação de efeitos infringentes inclusive, ao acórdão que apreciara os apelos iniciais, tendo restado parcialmente providos os embargos de declaração por maioria de votos, vencida, então, a eminente primeira vogal. Conseguintemente, se o regramento, orientado pelo princípio da segurança, pontuara as hipóteses em que a técnica deva ser aplicada, e a despeito de inviabilidade quanto a eventual interpretação ampliativa da disposição para nela ser inserida hipótese alheia ao normatizado, em se emoldurando a situação processual concreta no alcance da norma, há incidência normativa, tornando imperiosa sua aplicação. Frise-se novamente, o acórdão, ao dar provimento aos embargos do autor e do Banco do Brasil S/A, reforma a solução originalmente empreendida pela sentença, determinando que, em tendo sido editado o julgado por maioria, o quórum de julgamento necessariamente devia ter sido ampliado. Essa apreensão, aliás, reflete o entendimento já estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APELAÇÃO PROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. VOTO VENCIDO QUE ALTERA O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se a definir se a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC/2015 aplica-se quando os embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação são julgados por maioria, possuindo o voto vencido o condão de alterar o resultado inicial da apelação. 2. A técnica de julgamento ampliado possui a finalidade de formação de uma maioria qualificada, pressupondo, na apelação, tão somente o julgamento não unânime e a aptidão do voto vencido de alterar a conclusão inicial. 3. O procedimento do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1786158/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APELAÇÃO PROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. VOTO VENCIDO QUE ALTERA O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se a decidir sobre: i) a nulidade do julgamento da apelação por ausência de intimação prévia do Ministério Público; ii) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; e iii) a necessidade de ampliação do quórum do órgão julgador (art. 942 do CPC/2015) quando os embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação são julgados por maioria, possuindo o voto vencido o condão de alterar o resultado inicial da apelação. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamento o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. 4. A técnica de julgamento ampliado possui a finalidade de formação de uma maioria qualificada, pressupondo, na apelação, tão somente o julgamento não unânime e a aptidão do voto vencido de alterar a conclusão inicial. 5. O procedimento do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1833497/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. APELAÇÃO. UNÂNIME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO, POR MAIORIA. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO JULGAMENTO. ART. 942 DO CPC/15. DESCABIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 787 DO CPC/15. INTERDEPENDÊNCIA DAS PRESTAÇÕES. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. REFERÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. RECONHECIMENTO. 1. Cuida-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial, consistente em instrumento particular de confissão de dívida assinado por duas testemunhas, nos quais se alega, no que importa ao presente recurso, que o documento não é título executivo, pois a dívida nele constante não é exigível, ante a incidência da exceção de contrato não cumprido em relação ao negócio jurídico subjacente, de parceria rural. 2. Recurso especial interposto em: 04/05/2018; conclusos ao gabinete em: 11/09/2018; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) a divergência surgida na rejeição de embargos de declaração opostos em face de acórdão unânime do julgamento da apelação é capaz de ensejar a ampliação do julgamento, prevista no art. 942 do CPC/15; b) a alegação de exceção de contrato não cumprido, em relação ao negócio jurídico subjacente ao termo de confissão de dívida, retira-lhe a exigibilidade e, pois, a executoriedade. 4. Uma das principais inovações do novo CPC na ordem do julgamento nos tribunais foi a revogação dos embargos infringentes e sua substituição pela técnica do julgamento ampliado, que deixa de ter natureza recursal, devendo ser adotada de ofício mesmo antes de encerrado o julgamento da apelação. 5. Nos termos do art. 942, caput, do CPC/15, verificada a dissonância de entendimentos, a apelação ainda não está julgada, pois sua apreciação não vem a termo nem se proclama seu resultado até que seja ampliado o quórum de julgamento. 6. Na ampliação do julgamento, os desembargadores que já proferiram seus votos podem revê-los, o que se coaduna com o disposto nos arts. 941,§ 1o, e 494 também do novo CPC, que consagram o princípio da inalterabilidade da sentença ou acórdão após sua publicação. 7. Uma das exceções à inalterabilidade é o julgamento de embargos de declaração; porém, segundo a jurisprudência desta Corte, somente pode haver modificação do julgamento embargado se o reconhecimento de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 importar a alteração da conclusão do julgado. 8. Logo, a incidência da técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC/15 na apreciação dos embargos de declaração - diferentemente da hipótese em que é a própria apelação que está em exame - ocorre de acordo com o resultado do referido julgamento - portanto, secundum eventum litis - e unicamente na hipótese de serem acolhidos com efeitos infringentes, por maioria, para nova análise da apelação. 9. Na hipótese dos autos, contudo, os embargos de declaração foram rejeitados por maioria, de forma que a discordância dos julgadores se ateve ao mérito dos próprios embargos, e não à apreciação da apelação, descabendo, assim, a ampliação do julgamento. (...)” (REsp 1758383/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere do aresto adiante ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 942. COMPOSIÇÃO COMPLETA DA TURMA. MÉRITO DO RECURSO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Sistema Processual deve se equilibrar entre a busca da Segurança Jurídica - a base do Ordenamento Jurídico - e a celeridade na prestação jurisdicional, a fim de a Jurisdição cumprir o seu intuito básico: a pacificação social. 2. Os Embargos Infringentes serviam como válvula de escape, ainda dentro das Instâncias Ordinárias, para melhor análise de questões fático-jurídicas divergentes, garantindo às partes a possibilidade de mais julgadores terem contato com os seus argumentos e com as provas dos autos, dada a estrita possibilidade de revisão conferida pelos Recursos Especial e Extraordinário. 3. Com a reforma empreendida pelo Código de Processo Civil de 2015, os Embargos Infringentes foram extintos, sendo substituídos pela técnica de julgamento do artigo 942, do Código de Processo Civil. 4. A apreciação dos Embargos de Declaração contra Acórdãos proferidos nos julgamentos regidos por essa técnica deve se dar com o quórum estendido da Turma, sob pena de, a depender da composição, o entendimento antes minoritário sagrar-se vencedor nos efeitos infringentes dos Declaratórios. 4.1 Tal situação não se coaduna com a intenção da técnica de julgamento e impõe solução integrativa do Sistema Processual para estender a ampliação do quórum aos Embargos de Declaração. 5. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 6. O Acórdão embargado não enfrentou a questão atinente ao arbitramento de honorários, devendo, assim, ser sanada a referida omissão. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Embargos de Declaração julgados pela composição completa da Turma.” (Acórdão 1182259, 07083666820178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) Há que se assinalado, alfim, que a técnica de julgamento enunciada no artigo 942 do Código de Processo Civil, surge duma justaposição entre a necessidade de se assegurar a segurança jurídica com o imperativo da celeridade processual, em substituição e aperfeiçoamento da antiga espécie recursal Embargos Infringentes, anteriormente previstos no artigo 530, do Código de Processo Civil de 1973. Sob essa ótica, se a técnica é aplicável aos apelos cujo resultado se dera por maioria, tratando-se de acolhimento de embargos de declaração, com efeitos infringentes direcionados à modulação do julgado a que se buscara aclarar, devem ser os aclaratórios igualmente objeto da aludida ampliação. Ressalve-se, por derradeiro, que o erro sistêmico havido, decorrente do fato de que o julgamento se realizara em ambiente virtual, deve ser elidido, não mediante invalidação dos votos já editados, mas simplesmente através da ampliação do quórum, com a continuidade do julgamento, admitindo-se 2 (dois) novos julgadores na continuação. Essa solução, se afinando com o regramento procedimental, demanda simples atuação do relator, pois compete-lhe velar pela ordem do processo sob sua relatoria (CPC, art. 932, I), e não está havendo, frise-se novamente, invasão da competência do órgão colegiado, pois os votos já editados estão sendo preservados, com o encaminhamento da continuidade do julgamento na forma do artigo 942 do estatuto processual. A proclamação de resultado havida, portanto, deve ser reportada como parcial, diante da ampliação do quórum. Destarte, chamando o processo à ordem, em atenção ao enunciado contido no artigo 942 do estatuto processual, determino que a Secretaria desta 1a Turma Cível promova a reinclusão do processo em pauta para continuidade do julgamento dos embargos interpostos pelo autor e pelos réus. Diante dessa resolução, fica sobrestado o exame dos aclaratórios opostos pelo autor, pois nova situação processual poderá advir na continuidade de julgamento. Retifique-se o cabeçalho dos presentes autos, por ora, restabelecendo-se as anotações antecedentes até que o julgamento dos primitivos embargos seja concluído. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Embargos de declaração - ID 29756356 (páginas 1485/1493). [2] - Acórdão - ID 29401428 (páginas 1376/1433). [3] - Acórdão primeiro - ID 10434317 (páginas 1167/1190).